Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida.
4. Recurso conhecido e improvido.